Tribunal: TCU
Processo: 007.222/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5360/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.222/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Rodrigues Mendes (XXX.195.001-XX); Bruno Faria Azevedo Morgado da Cruz (XXX.491.381-XX); Isadora Valido Ramalho (XXX.595.015-XX); Jordan Valverde Correia Rodrigues (XXX.982.965-XX); Katherine Passos Ribeiro Campos Barbosa (XXX.234.747-XX); Lara Pezzodipane Picallo (XXX.286.287-XX); Patricia Silva Melo (XXX.887.721-XX); Romario Victor Soares de Sousa (XXX.556.911-XX); Vandileno dos Santos Conceicao (XXX.632.295-XX); Zaira Cavalcanti de Albuquerque Costa (XXX.618.151-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superior Tribunal de Justiça 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.